Tribunal: TCU
Processo: 042.005/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3101/2021-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2775/2021-TCU-Plenário (peça 41), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu da presente representação e, no mérito, a considerou improcedente, bem como indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante. Considerando que, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que, nos termos do art. 144 do Regimento Interno do TCU, são partes no processo o responsável e o interessado; Considerando que, nos termos do art. 146, também do RITCU, a habilitação de interessado depende de deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado, por meio do qual o interessado deverá demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando que no presente caso não houve pedido de ingresso como parte interessada formulado pela representante; Considerando que o papel da representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo, fiscalize eventual ocorrência de irregularidades e, se for o caso, determine as ações corretivas e impute sanções aos responsáveis; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das fiscalizações e prescinde de qualquer outra movimentação processual da representante; Considerando, por fim, que os embargos opostos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, haja vista não ter sido a embargante reconhecida como parte interessada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 146 e 277, inciso III, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por ausência de legitimidade recursal; b) dar ciência da presente deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 042.005/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Agropecuária Vilhena Ltda (29.667.099/0001-61). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Unidade Técnica: não atuou. 1.6. Representação legal: Yuri Chapoval Cordeiro de Miranda (OAB/SP 289.394). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.